Tribunal: TJDFT
Processo: 0717494-21.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. DILIGÊNCIAS NÃO ESGOTADAS. INÉRCIA DO AUTOR. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. No caso concreto, a ré compareceu espontaneamente aos autos, mas o veículo não foi localizado. Como as diligências de busca e apreensão do veículo nos endereços indicados pela parte autora não foram exitosas, foi deferida pesquisa por meio do sistema RENAJUD, que foi infrutífera. Intimado para informar novo endereço para o cumprimento da liminar ou converter a ação de busca e apreensão em ação de execução de título executivo extrajudicial, o autor permaneceu inerte.
2. Na hipótese de o processo ficar paralisado em decorrência de inércia da parte autora em realizar os atos e diligências que lhe incumbir, a extinção do processo deve ser precedida de intimação do seu advogado, por publicação, e da parte autora, em diligência pessoal, para que promova o regular andamento.
3. Apelação interposta pelo Autor conhecida e provida. Maioria.